Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM CAIXA ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO COMPROVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA CORRENTE DO TITULAR. DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RELACIONAMENTO ANTERIOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. FACULDADE CONFERIDA AO CREDOR. ART. 642 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA POR FALECIMENTO (ARTIGO 16 DA LEI 1.046/50). NÃO APLICAÇÃO. REVOGAÇÃO TÁCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contratação de empréstimo contraído por caixa eletrônico pode ser comprovada pelo extrato bancário no qual se constata a disponibilidade do crédito na conta do titular, quando comprovado que a instituição tinha vínculo anterior e que o correntista não se insurgiu contra o valor creditado.
2. De acordo com o artigo 642, caput, do CPC, os credores do espólio, antes da partilha, poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.
3. O intento do legislador foi conferir uma faculdade ao credor para satisfazer seu crédito através de pedido de habilitação de crédito nos autos onde tramita o processo de inventário, não lhe podendo impor esta obrigação.
4. O regramento disposto no artigo 16 da Lei 1.046/50, que tratava sobre os empréstimos com consignação em folha de pagamento e estipulava em seu artigo 16 a extinção do débito com a morte do mutuário/consignante, não se aplica aos contratos celebrados sob égide a Lei 10.820/2003, que passou a regular inteiramente a matéria tratada naquela lei, revogando-a tacitamente, e não mais prevendo tal possibilidade de extinção, ocorrendo a revogação, também, em relação aos servidores públicos da União, regidos pela Lei 8.112/90.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.